Tribunal: TJMT
Processo: 1035098-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035098-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), DIOCESE DE RONDONOPOLIS - GUIRATINGA - CNPJ: 03.843.307/0010-33 (AGRAVANTE), ELIZANGELA MOREIRA DE SOUSA - CPF: 024.518.391-47 (AGRAVADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE
DA PARTE AGRAVADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de usucapião extraordinária c/c medida liminar de urgência, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravante se abstivesse de intervir na posse da autora sobre o imóvel objeto da demanda. A agravante sustenta a inexistência de posse qualificada pela agravada, alegando
se
tratar de mera detenção decorrente de comodato verbal entre a Diocese e o falecido companheiro da autora. Requer a suspensão da decisão agravada e a reintegração na posse direta do imóvel.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora da ação de usucapião; e (
ii
) determinar se a decisão de primeiro grau deve ser reformada para conceder a reintegração de posse à agravante.

III. Razões de decidir

1
.
O agravo de instrumento
se limita
à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem possibilidade de reexame de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

2.
A tutela provisória de urgência somente pode ser concedida se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

3.
No caso concreto, a documentação anexada aos autos demonstra a posse contínua e ininterrupta da agravada sobre o imóvel há aproximadamente 30 anos, além da iminência de sua retirada forçada, o que evidencia o risco de dano irreparável.

4.
A manutenção da posse da agravada não implica prejuízo irreversível à agravante, uma vez que a decisão não versa sobre a titularidade definitiva do imóvel, que será analisada no mérito da ação de usucapião.

5.
O alegado comodato verbal entre a Diocese e o falecido companheiro da agravada não afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, sendo necessária a regular instrução probatória para definição da qualidade da posse.

6.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de deferimento de liminar em ações de usucapião quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC e o risco iminente de perda da posse pelo requerente.

7.
Constatado erro material na decisão de primeiro grau quanto ao número da matrícula do imóvel, corrige-se de ofício, sem prejuízo do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de a
gravo de
i
nstrumento
desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
A concessão de tutela provisória de urgência em ação de usucapião exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.
O deferimento da medida liminar para manutenção da posse é cabível quando a parte requerente comprova o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC e o risco iminente de perda da posse.

3.
A correção de erro material quanto ao número da matrícula do imóvel pode ser realizada de ofício, desde que não interfira no mérito da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 294, 311, 558, 561 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS, AI no 1404282-96.2017.8.12.0000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 25.07.2017; TJ-MT, N.U 1019754-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA “Paróquia Senhor Bom Jesus”
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, que nos autos da ação de usucapião extraordinária c/c medida liminar de urgência no 1000450-56.2024.8.11.0048, ajuizado por
ELIZANGELA MOREIRA DE SOUSA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravante se abstenha de intervir na posse da autora sobre o imóvel objeto da demanda, mantendo-se as relações jurídicas entabuladas pelos autores sobre o bem.

Sustenta a agravante que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que se fundamentou em informações genéricas e inconsistentes.

Aduz que os documentos apresentados pela agravada são insuficientes para comprovar a posse alegada, afirmando se tratar apenas de mera detenção, decorrente de comodato verbal entre a Diocese e o falecido companheiro da agravada, Sr. Carlos Mendes.

Assevera que a agravada omite informações relevantes acerca da situação concreta, especialmente no que tange à controvérsia existente sobre a posse exercida, decorrente do suposto convívio com o Sr. Carlos Mendes enquanto este ainda era vivo.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, com a finalidade de suspender a decisão agravada, bem como de reintegrar a agravante na posse direta do imóvel.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, a fim de conceder a reintegração da agravante na posse direta do imóvel discutido nos autos.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 259134657).

A liminar foi
indeferida (ID 261115691).

A agravada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos qu
e
ELIZANGELA MOREIRA DE SOUSA
,
ajuizou
ação de usucapião extraordinária com pedido de tutela de urgência
em desfavor
de
DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA “Paróquia Senhor Bom Jesus”
.

O d. Magistrado
singular deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos
(
166280727
, na origem
):

“(...)
2
.
Cuida-se de
ação de usucapião extraordinário
, e a tutela de urgência vindicada pelos autores consiste basicamente na
manutenção da posse
sobre a área
usucapienda
, ante a alegada ocorrência de atos de turbação praticados pela requerida.

Pois bem, para a concessão da medida liminar de manutenção de posse, necessário estar presentes os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, incumbindo
ao(
à) autor(a) provar: a) sua posse; b) o esbulho ou turbação praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse embora turbada.

In
casu
, verifica-se que tais requisitos foram satisfatoriamente comprovados pelos documentos que instruem a inicial.

Em relação à posse e a continuidade da posse embora turbada, a corroborar as afirmações da autora no sentido que possui a posse do imóvel desde ano de 1996 indicando a autora como legítima possuidora e proprietária do imóvel, conforme documentos juntados em na exordial.

A turbação da posse e data da turbação
estão
demonstradas na notificação (Id. 165364831).

É de se destacar que a turbação ocorreu a menos de um ano e dia (art. 558 do CPC).

Deste modo, cumpridos os requisitos legais, não há motivo para o indeferimento da manutenção da posse dos autores sobre a área objeto de usucapião.

3.
Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada, determinando que a requerida se abstenha de intervir na posse dos autores sobre o imóvel matriculado sob o n° 38.693, Folha 01F, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, com área total de 716m
2
, bem como sobre o percentual de 84m2 do imóvel matriculado sob o n° 38.695, Folha 01F, do mesmo Cartório, mantendo-se as relações jurídicas entabuladas pelos autores sobre o bem.
(...)”

Inconformado com a mencionada
decisum
, o agravante interpôs o presente recurso
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado,
sob pena
de supressão de instância.

Dispõe o
artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do §2o, do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a

probabilidade do direito (
fumus boni

juris
)
e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado
útil do
processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota
3
e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária,
não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal
initio litis
, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se encontram evidentes à primeira vista.

A tutela provisória de urgência em
ações possessórias ou de usucapião tem como objetivo preservar o estado atual da posse, evitando alterações indevidas até a resolução definitiva da questão de domínio. Para a concessão dessa medida,
é essencial demonstrar a existência de perigo concreto à posse, ou seja, a possibilidade de dano atual, irreparável ou de difícil reparação.

Deste modo, o perigo de dano está evidente para a parte agravada, caracterizada pela iminência de um despejo, diante da
diante da notificação encaminhada pela agravante,
determinando
a desocupação do imóvel
. Essa medida comprometeria a posse exercida pelo seu falecido marido há aproximadamente 30 (trinta) anos e o sustento da agravada, que mantém um lava-jato no local.

In
casu
,
a agravada anexou na ação de origem documentos que demonstram sua posse, conforme pode se ver nos ID 165364811 ao ID 165364828.

Logo
, considerando a plausibilidade do direito material invocado
pela agravada
, que é a
probabilidade do direito
, bem como o perigo de dano, estão preenchidos os requisitos previstos nos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, não obstante ainda seja necessária a regular instrução probatória para a definição da qualidade da posse
da agravada
sobre o imóvel litigioso, por medida de cautela, torna-se imprescindível a manutenção de sua posse, em respeito à conservação
da situação fática preexistente, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
(...)
O deferimento de liminar, em ação de usucapião, para manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.
Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse do imóvel há quinze anos, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido arrematado pelos ora agravantes, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Conveniente, pois, a manutenção da situação fática em seu status quo.
”
(TJ-MS - AI: 14042829620178120000 MS 1404282-96.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3a Câmara Cível)
(
g.n
)

“
(...)

Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, deve ser reformada a decisão que indeferiu a manutenção na posse do imóvel litigioso.
Isso porque, embora ainda não haja definição quanto à qualidade da posse do requerente, o que ocorrerá com a instrução do feito, por medida de cautela, deve ser mantido sobre a fruição do imóvel, em respeito à conservação da situação fática preexistente.
”
(N.U 1019754-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
(
g.n
)

Ademais
,
destaca-se que o
alegado perigo de dano pela agravante (eventual prejuízo à consolidação de sua propriedade) é meramente hipotético, pois o deferimento da tutela provisória não implica decisão definitiva sobre o direito de propriedade, que será analisado no mérito da ação principal
.

Logo,
concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Outrossim
, quanto ao erro material existente na decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
, ao mencionar número de matrícula diverso do imóvel objeto da ação de usucapião, entendo que a suposta incorreção na delimitação do imóvel não interfere no mérito
do
decisum
, tendo em vista a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência à parte agravada.

Logo, o erro pode ser corrigido de ofício, nos termos do
art
. 494, inciso I, do CPC, sem que isso acarrete a nulidade da decisão.

Desse modo, faz-se necessária a correção de ofício apenas do número da matrícula, para que passe a constar o número corr
eto, qual
seja,
6.177,
registrada
no CRI de Juscimeira/MT.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIOCESE DE RONDONÓPOLIS
-
GUIRATINGA “Paróquia Senhor Bom Jesus”
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Na oportunidade,
de ofício
,
retifico o número da matrícula do imóvel mencionado na decisão liminar proferida pelo Juízo singular, para que
passe a constar
a matrícula no 6.177, registrada no CRI de Juscimeira/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025